Tribunal: TJDFT
Processo: 0718107-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0718107-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO ALVES BARBARA LEAO AGRAVADO: FLAVIO EUFRASIO RODRIGUES CARDOSO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RICARDO ALVES BARBARA LEÃO contra decisão da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado contra FLAVIO EUFRASIO RODRIGUES CARDOSO, indeferiu o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica (ID 233184393 dos autos de origem). Em suas razões (ID 71578203), sustenta que: 1) a decisão agravada incorre em grave equívoco ao exigir a demonstração plena e irrefutável da confusão patrimonial como requisito para a instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica; 2) a instauração do incidente ocorre com a demonstração mínima e suficiente de indícios que apontem o abuso da personalidade jurídica; 3) não há necessidade de esgotamento probatório próprio do juízo de mérito; 4) apresentou elementos suficientes que permitem a instauração do incidente. Requer o efeito suspensivo para suspender a decisão e possibilitar o processamento do incidente. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada nos termos requeridos. Preparo recolhido (ID 71595405). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. O efeito suspensivo é cabível sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, conceder, acolher ou deferir alguma espécie de tutela. O pedido de efeito suspensivo de decisão de cunho negativo - que indefere, rejeita ou não concede a tutela pretendida - é inútil. No caso, o conteúdo da decisão agravada é negativo, houve o indeferimento do pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Assim, a tutela requerida pelo agravante, na realidade, consiste a antecipação dos efeitos da tutela recursal e não na atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal. O recorrente não demonstrou excepcional urgência nem perigo de dano iminente irreparável ou de difícil reparação, que exijam a apreciação da questão antes do julgamento do mérito deste recurso, após a apresentação das contrarrazões. Em razão da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo ao agravante em aguardar o julgamento do recurso. INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de maio de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator